Tribunal: TJES
Processo: 5005989-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005989-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005989-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES BARBALHO - RJ155713-A
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, apreciando ação declaratória de inexistência de débito, concedeu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que o requerido cesse com as novas cobranças em relação ao contrato nº 100871949, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que (i) os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos, haja vista contrato assinado entre as partes; (ii) não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta; (iii) a multa deve ser aplicada por descumprimento, e não diariamente.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.
Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005989-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES BARBALHO - RJ155713-A
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido d
e atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que,
apreciando ação declaratória de inexistência de débito, concedeu a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que o requerido cesse com as novas cobranças em relação ao contrato nº 100871949, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
agravante sustenta,
em síntese,
que (i)
os descontos realizados em folha de pagamento são legítimos, haja vista contrato assinado entre as partes; (ii) não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta; (iii) a multa deve ser aplicada por descumprimento, e não diariamente.

Pois bem. As razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo. Explico.

A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo ou cartão de crédito.

Dessa forma, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a instituição financeira se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a medida adotada pelo juízo.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados.

Desta feita, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha o Banco juntado em sede recursal o contrato de cartão consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte ora agravada alega, na origem, que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem que tenha contratado empréstimo ou cartão de crédito.
2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados.
3.
A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.